Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002947-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ GONÇALVES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO PRIMAVERA DO LESTE/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por José Luis Gonçalves, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de internação psiquiátrica compulsória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, proposta pelo agravante em face de Caroline Canário Gonçalves, do Município de Primavera do Leste/MT e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela liminar vindicada.
Em breve síntese, o agravante sustenta que não cabe ao Juízo singular ponderar qual a melhor condição para o tratamento da adolescente, em razão do estado pandêmico, tendo em vista que há nos autos laudos médicos circunscritos por profissionais especializados e, relatórios de profissionais da rede pública de saúde, que se esgotou completamente a possibilidade de sucesso no tratamento extra-hospitalar na situação demandada.
Aduz que, na exordial houve a preocupação de indicar o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não obstante, termos a consciência que medidas de tal jaez, devem serem tratadas com a máxima excepcionalidade, por isso, constou relatório médico subscrito por profissional especialista em psiquiatria a indicar a internação como modalidade terapêutica necessária ao tratamento da jovem, indicando o preenchimento do requisito previsto no artigo 6o, caput, da Lei no 10.216/2001, a autorizar o internamento compulsório.
Defende que, a causa versa sobre interesse inadiável de paciente menor de idade, cujas condições de saúde não podem esperar a morosidade própria das etapas de um processo judicial, sob pena de violação aos princípios da proteção integral e prioritária, da intervenção precoce e da atualidade (artigo 100, incisos II, VI e VIII, do ECA, respectivamente) que prevalecem sobre qualquer norma que crie obstáculo à antecipação de tutela contra o Poder Público, inclusive prevalecem na condição de pandemia, critério obstativo criado pelo r. Juízo de piso.
Alega, ainda, que há na demanda o diagnóstico médico especializado e circunstanciado acerca do quadro clínico da adolescente, que se encontra com Transtornos Psicótico Agudo (CID F 20.0), sendo medida de salutar importância e relevância a intervenção do Estado/Juiz, para a determinação tratamento adequado.
Neste contexto, requer a concessão da tutela específica de urgência ou medida liminar em inaudita altera pars, a fim de ordenar a imediata internação hospitalar compulsória da jovem CAROLAINE CANÁRIO GONÇALVES (situação de risco) para que permaneça em centro especializado público ou particular no Estado de Mato Grosso ou em outro Estado da Federação, para o tratamento a título de reabilitação de Transtorno Psicótico Agudo (CID F 20.0), ou seja , que os entes estatais requeridos solidariamente forneçam o tratamento médico ou medicamentoso à adolescente, com respaldo na CF (artigo 196) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 7o, 11, e 88, III), em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos anexos ao feito de origem, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve ser deferido.
Explico melhor.
Para tanto, faço uma breve análise do ocorrido no feito de origem.
Colhe-se dos autos originários que o agravante, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, propôs ação de internação psiquiátrica compulsória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em face de Caroline Canário Gonçalves, requerendo a internação compulsória desta em centro de tratamento psiquiátrico especializado, ante o diagnostico de esquizofrenia paranoide, apresentado risos imotivados, fala desconexa, solilóquios, alucinações auditivas, agitação psicomotora e episódios recorrentes de agressividade.
O Juízo singular, analisando a demanda, indeferiu a tutela de urgência vindicada, com base nos seguintes fundamentos:
“Vistos,
Trata-se de pedido de tutela específica de urgência para internação compulsória de Carolaine Canário Gonçalves, para tratamento o do quadro de esquizofrenia paranóide (CID F10; F20.0 e CID F41).
Registra-se que, em consonância com art. 8o da Lei 10.216/2001, a parte autora juntou aos autos laudo circunstanciado que indica a necessidade de internação da paciente em estabelecimento hospitalar para tratamento.
Todavia, considerando a atual situação pandêmica do COVID-19, tem-se que a possibilidade de internação do requerente em instituição médica torna-se temerária, principalmente quando se põe em voga que a referida internação se dará contra a vontade da paciente.
A Lei no 10.216/01 dispõe sobre as modalidades de internação existentes, tendo classificando-as da seguinte forma:
“Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. (...)
Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”
Como se denota, a internação compulsória é aquela determinada pela Justiça, quando há omissão ou negativa de cobertura indevida por parte do órgão público, delegando ao poder judiciário a determinação para que se forneça uma vaga para a internação involuntária, caso presentes os requisitos legais e fáticos.
In casu, verifico que há a indicação de internação, atestada por laudo médico psiquiátrico; contudo, deve-se frisar que essa medida se daria em completa contrariedade à vontade do paciente, de forma involuntária e determinada em juízo.
Nesse sentido, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação do paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual o mesmo sequer pôde optar pela medida.
A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salvaguardada a higidez do paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente.
Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência. (...)” [Destaquei]
Pois bem.
Apesar de entender que, de fato, internações neste momento de pandemia são medidas excepcionais, tenho que, in casu, a internação da Sra. Caroline Canário Gonçalves é medida que se impõe, diante do seu atual quadro de saúde, como inclusive asseverado no relatório médico juntado aos autos assinado pelo Dr. Marcel Wilkins Pereira Souza – CRM/MT 6472 – médico psiquiatra), no qual restou atestada a necessidade da internação com urgência, vejamos:
“ Quais doenças ou patologias o paciente se encontra acometido?
Transtorno psiquiátrico, surto psicótico e tentativa de suicídio.
(...)
Qual o tratamento de que o paciente necessita?
Internação hospitalar psiquiátrica.
Quais os motivos da escolha dos medicamentos prescritos ou do tratamento médico indicado?
Protocolo médico.
Há possibilidade de substituição do tratamento médico indicado?
Não.
(...)
A situação é de urgência ou emergência? Quais os riscos que corre o paciente se não iniciar ou interromper o tratamento?
Urgente. .”[Destaquei]
Ademais, verifico dos autos de origem, que o próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT consigna o seguinte em seu parecer (disponível no ID n. 47453560):
“I – DOS FATOS: Consta nos autos que Caroline Canário Gonçalves com 16 anos de idade, tem diagnóstico de Esquizofrenia Paranóide (Cid F10; F20.0 e Cid F41) por médicos psiquiatras, segundo os relatórios com pouca adesão ao tratamento e várias entradas em UPA para conter as “crises” (não comprovadas documentalmente nos autos). Foi indicada internação urgente, a fim de controlar a doença e estabelecer tratamento mais adequado.
(...)
III – CONCLUSÃO:
Trata-se de paciente com histórico de patologia psiquiátrica e descompensação da doença, menor de idade, com necessidade de internação por relatórios médicos. Há informações de não adesão ao uso de medicamentos e de entradas em UPAS por quadro de agitação. Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime de internação em instituição especializada de tratamento psiquiátrico, na tentativa de reverter o quadro atualmente apresentado pela paciente. Não há informações atualizadas para caracterizar a urgência da internação, embora a mesma não deva aguardar tempo demasiado.” [Destaquei]
Destarte, pelo acima exposto, entendo que a internação da Sra. Caroline Canário Gonçalves é a medida mais acertada, eis que a manter fora de clínica neste momento agrava ainda mais o seu estado de saúde.
Outrossim, por oportuno, rememoro que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizem a internação da Sra. Caroline Canário Gonçalves em clínica de tratamento psiquiátrico, preferencialmente, na rede pública, e, apenas em caso de ausência de vagas nesta comprovada nos autos de origem, a internação em clínica da rede privada que apresentar menor orçamento, consignando que, para tanto, deve ser juntado aos autos de origem 3 (três) orçamentos, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora